Tribunal: TJSP
Processo: 2106674-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Impugnação à penhora – Rejeição – Imóvel registrado em nome do vendedor – Constrição sobre os direitos do executado – Possibilidade – Penhora que recai sobre os direitos decorrentes do compromisso de compra e venda – Ação de rescisão do contrato de compra e venda – Suspensão da execução –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Impugnação à penhora – Rejeição – Imóvel registrado em nome do vendedor – Constrição sobre os direitos do executado – Possibilidade – Penhora que recai sobre os direitos decorrentes do compromisso de compra e venda – Ação de rescisão do contrato de compra e venda – Suspensão da execução – Prejudicialidade – Inocorrência – Decisão mantida – Recurso desprovido.